Tribunal: TJBA
Processo: 0540337-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0540337-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
MARCELO BONFIM DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que absolveu o réu
Carlos Augusto de Souza Matos
da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 69, CP), por três vezes na forma consumada e uma vez tentada, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O apelante sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente com base nas declarações das vítimas e reconhecimentos na fase investigativa. A defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória. A Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática dos delitos de roubo majorado, considerando: (i) a validade dos reconhecimentos realizados na fase inquisitorial sem observância do art. 226 do CPP; e (ii) a inexistência de provas judicializadas que confirmem a autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O reconhecimento do apelado pelas vítimas ocorreu apenas na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não sendo ratificado em juízo. Em audiência, todas as vítimas afirmaram não reconhecer o acusado como autor dos delitos, justificando a ausência de lembrança pela passagem do tempo.

4. Os depoimentos dos policiais limitam-se à condução do apelado à delegacia, sem relação direta com a execução dos roubos, sendo insuficientes para demonstrar a autoria delitiva. Ademais, o próprio policial responsável pela diligência declarou que o réu fora conduzido por suspeita de receptação, não de roubo, e que as vítimas descreveram o autor como pessoa de características físicas distintas.

5. O conjunto probatório é frágil e não alcança o grau de certeza exigido pelo art. 155 do CPP para uma condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, CF/88). A decisão de primeiro grau observou corretamente o padrão probatório e o modelo constitucional do processo penal, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença absolutória de
Carlos Augusto de Souza Matos
.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento realizado apenas na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP e não confirmado em juízo, é insuficiente para fundamentar condenação. 2. Ausentes provas judicializadas e autônomas que confirmem a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 157, §2º, I e II, e art. 69; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC nº 759.995/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0061235-45.2008.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 26.03.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0700321-39.2021.8.07.0017, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 10.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.086.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; STF, RHC nº 228.580 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0540337-68.2014.8.05.0001 da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Carlos Augusto de Souza Matos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.